Tribunal: TJDFT
Processo: 0705375-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705375-29.2024.8.07.0001 RECORRENTE: VINICIUS SCHEFFEL RECORRIDA: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu o direito creditório da autora em ação monitória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em saber se: (i) houve nulidade da sentença por ausência de inversão do ônus da prova; e (ii) o contrato apresentado é hábil para instruir o pedido monitório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inversão do ônus da prova constitui medida excepcional, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, de modo que a concessão do benefício pressupõe verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica por parte do consumidor em produzir a prova, a qual se apresenta por uma vulnerabilidade de informação, técnica, jurídica ou socioeconômica, o que não se evidencia nos autos, pois o consumidor/apelante, possuía plenas condições de comprovar os fatos articulados, mas assim não agiu processualmente. 4. Aduz o réu/apelante que, por motivo de saúde, foi requirido o trancamento do curso de mestrado. Porém, inexiste comprovação da razão invocada para o suposto trancamento, muito menos de que terceiro teria formalizado o pedido administrativamente. Transferir esse ônus processual à instituição de ensino constitui fato negativo impossível ou excessivamente difícil de ser produzido, caracterizando a denominada prova diabólica, de sorte que o ônus da prova deve ser suportado pelo réu por ter melhores condições de produzi-la. 5. A ação monitória foi instruída com prova escrita (contrato de prestação de serviços educacionais) e planilha e o inadimplemento é incontroverso. O réu/apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), razão pela qual devem prevalecer os fatos constitutivos devidamente comprovados pela parte recorrida, na forma do art. 373, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 371, e 373, incisos I e II, ambos do CPC, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que não foram observados os ditames ínsitos à inversão do ônus da prova. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 371, e 373, incisos I e II, ambos do CPC, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Ocorre que, consoante esposado linhas acima, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, a inversão do ônus probatório pressupõe verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica por parte do consumidor em produzir a prova, a qual se apresenta por uma vulnerabilidade de informação, técnica, jurídica ou socioeconômica, o que não foi invocado nos embargos à monitória. Consequentemente, haja vista a inversão do ônus da prova não se operar de forma automática, o Juízo de origem efetuou o julgamento antecipado da lide, salientando-se, no particular, a ausência de requerimento de dilação probatória das partes. Logo, em consonância com o acórdão embargado, ainda que o Juízo de origem não tenha diretamente apreciado o pedido de inversão do ônus da prova, evidencia-se seu indeferimento, ainda que de forma tácita. Como se não bastasse, o vício da sentença, na forma apontada, não recomendaria a declaração de nulidade, pois seria possível a sua integração por este grau revisor, em razão da extensão e profundidade do efeito devolutivo, em harmonia com o art. 1.013 do CPC [...] E o Acórdão n. 1955557 justificou suficientemente a ausência de motivo hábil para a inversão do ônus da prova. Por conseguinte, tem-se que o embargante insiste em tese que não lhe favorecerá. É dizer, eventual reconhecimento de vício na sentença, por ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, não lhe trará benefício processual, porque essa pretensão já foi repelida pelo Colegiado. Em rigor, sequer há interesse recursal quanto ao ponto, haja vista não se declarar a nulidade quando não há prejuízo à parte, nos termos do art. 282, § 1o, do CPC. Mais, a despeito de vindicar a inversão do ônus da prova, sob a justificativa declinada nestes aclaratórios de “não possuir ‘prova cabal’ da solicitação – pelo fato da própria FGV ter cessado seu acesso ao grupo telemático – e, transcorrido um largo hiato temporal entre o desligamento do curso (2021) e o ajuizamento da monitória (2024), não mais dispor de “backup” (hipossuficiência técnica)”, incongruentemente pleiteia “cassar a r. decisão de desprovimento da apelação e converter o julgamento em diligência – possibilitando ao embargante – conhecida a regra aplicável – que apresente as provas aptas a desconstituir e/ou remodular o suposto direito creditório reclamado”. A toda evidência, o pedido sucessivo é incompatível com sua afirmação anterior. Ainda, como visto anteriormente, o réu/embargante não requereu produção probatória nos embargos à execução, encontrando-se preclusa a vindicada oportunidade (ID 69455651). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016